Tribunal: TCU
Processo: 011.004/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que considerou o recorrente revel e julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito, em razão da impugnação total da prestação de contas de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra Ernani Campos Porto, ex-prefeito de Caratinga/MG, em razão da impugnação total da prestação de contas do Convênio 1.680/2001, agora em fase de análise do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 17952/2021-TCU-Primeira Câmara , que o considerou revel e julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.